Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704799-08.2021.8.07.0012 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO DA FONSECA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MÚLTIPLOS RÉUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA PENA EM RELAÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO. CONTRA LEGEM. EXCLUSÃO DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal, ou por fotografia, é aceito como prova inicial desde que tenha sido devidamente ratificado em Juízo, sem qualquer manifestação de dúvida, e esteja corroborado por outros elementos probatórios independentes. No caso, tendo a vítima feito o reconhecimento por fotografia na Delegacia e reforçado o reconhecimento de dois, dos três acusados em juízo, não há falar em irregularidade. 2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. 3. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo. 5. Incabível o pedido de afastamento da qualificadora relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação. No caso, comprovado que o veículo roubado no Distrito Federal foi transportado para cidade de outro Estado - no caso, Goiás, o fato de o município goiano abranger a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) não tem o condão de afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, que se fundamenta na maior dificuldade de recuperação do bem da vítima. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 157, §§2o, incisos II, IV e V, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o standard probatório seria insuficiente para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 157, §§2o, incisos II, IV e V, e 2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o conjunto probatório formado nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito imputado aos apelantes, principalmente através da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório em juízo, de modo que não se pode acolher a pretensão defensiva de absolvição de nenhum dos acusados (ID 56380873 - Pág. 25). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024